Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702526-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MARIANO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em obrigar o Distrito Federal ao fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL à agravante, em prazo não inferior a 10(dez) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. A tutela antecipada foi indeferida, nos termos da decisão proferida (ID 65453672). Constata-se que foi proferida sentença, com resolução de mérito, razão pela qual reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. Intimem-se Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006